Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, na forma do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, bem como pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em desfavor de sua filha menor de 14 anos e de sua ex-companheira, com condenação a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, prisão simples, indenização por danos morais e manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, especialmente quando baseado na palavra da vítima; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) determinar se houve legítima defesa ou agressões recíprocas quanto à contravenção de vias de fato; (iv) examinar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; e (v) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar materialidade e autoria nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados às ocultas e em contexto de violência doméstica.
4. O depoimento especial, o parecer psicossocial, os relatos testemunhais indiretos e as mudanças comportamentais da vítima conferem verossimilhança e robustez ao acervo probatório.
5. A continuidade delitiva resta caracterizada quando demonstradas múltiplas condutas da mesma espécie, praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, ainda que não haja individualização exata de todas as datas.
6. Não se reconhece legítima defesa ou agressões recíprocas quando ausente prova de reação proporcional e imediata do réu frente a injusta agressão da vítima.
7. Configura bis in idem a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, de circunstâncias já consideradas como agravante ou causa de aumento, impondo-se o decote das vetoriais de culpabilidade e circunstâncias do crime quando fundadas no vínculo paterno e na tenra idade da vítima.
8. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrados danos psicológicos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.
9. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, quando, além da relação de autoridade, estiver caracterizado o prevalecimento das relações domésticas.
10. Mantém-se a prisão preventiva quando persistentes os fundamentos concretos que justificaram sua decretação e inexistente alteração do quadro fático-processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime de estupro de vulnerável.
2. Configura bis in idem a utilização, na primeira fase da dosimetria, de circunstâncias já valoradas como agravantes ou causas de aumento, impondo-se o respectivo decote.
3. É admissível a aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, quando presentes elementos distintos que as justifiquem.
4. A continuidade delitiva em crimes sexuais contra vulnerável pode ser reconhecida diante da reiteração das condutas, ainda que não haja delimitação precisa de todas as datas dos fatos.